Tribunal: STF
Processo: HC 225222
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena. 



    2. No caso, não há como concluir, com base nos elementos dos autos, pela existência de identidade de local, modo de execução ou mesmo unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre este tráfico de drogas e aquele apurado nos autos dos processos nº 001/2.05.0726906-4, 001/ 2.05.0029617-1 e 001/2.05.0029580-9. Não há, pois, prova inequívoca da satisfação dos requisitos do art. 71 do CP. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para o fim de seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas”. 



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator